Tribunal: STF
Processo: HC 249202
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRONUNCIADO PELA SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NAQUELE TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente pronunciado pela suposta tentativa de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, combinado com o art. 14, II, ambos do Código Penal).



    II. Questão em discussão



    2. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar as questões veiculadas neste habeas corpus, relativamente à nulidade do reconhecimento pessoal e ao pedido de absolvição por falta de provas (art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal). 



    III. Razão de decidir



    3. A ausência de manifestação do STJ, no acórdão impugnado, sobre o mérito das questões veiculadas inviabiliza que elas sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    IV. Dispositivo



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.